Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANDATO PROCURATÓRIO. REVOGAÇÃO TARDIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se a hipótese dos autos de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios, que tem por escopo a propositura a ação de reclamação trabalhista, inexistente disposição expressa contratual acercada da extinção da execução ou cumprimento de sentença.
2. Inexistente qualquer vício de consentimento, tem-se como líquido, certo e exigível o titulo extrajudicial.
2.1. In casu, cumprido integralmente o negócio jurídico entabulado, tem-se como devido o pagamento dos honorários advocatícios, inclusive ante a ausência de revogação do mandato procuratório em tempo hábil e de resilição ou rescisão do contrato
3. Honorários advocatícios majorados nos moldes do art. 85, § 11, CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.